Tribunal: TJMT
Processo: 0030437-40.2008.8.11.0041
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0030437-40.2008.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVETE LOURDES PANAZZOLO - CPF: 841.700.001-10 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU

Embargos de Declaração n. 0030437-40.2008.8.11.0041

Origem:
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá

Parte Embargante(s):
Ivete Lourdes Panazzolo

Parte Embargado(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data de Julgamento:
17/11/2022

Ordem na Pauta: 34

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO RECONHECIDO –
DEMANDA AJUIZADA ANTERIORMENTE À INSTALAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO

– ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS POR FUNDAMENTO DIVERSO.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei n. 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.

As demandas propostas anteriormente à instalação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (dada em 21/03/2014 pela
Resolução nº 004/2014/TP) não devem ter sua competência declinada, conforme expressa previsão.

A
Lei nº 12.153/2009 determina, em seu art. 2º, § 4º, que a competência dos Juizados da Fazenda Pública é absoluta, o que impõe sua análise pelo Magistrado, inclusive de ofício.

RELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte autora por esta Turma Recursal, constando que, à unanimidade, em processo sob a relatoria da MM. Juíza Lucia Peruffo, conheceu do Recurso, negando-lhe provimento, a fim de manter a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Sobreveio a oposição dos presentes aclaratórios, alegando a existência de contradição e omissão no voto proferido, relativas ao cotejo das normas aplicáveis à servidora demandante.

A parte embargada, o Estado de Mato Grosso, embora intimada, não se manifestou.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Como visto, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte que é autora na demanda, em face do acórdão proferido por esta e. Turma Recursal, por meio do qual o recurso inominado interposto foi desprovido e, via de consequência, a sentença de improcedência restou mantida.

Ao que se vê dos autos,
o presente feito fora redistribuído para este órgão colegiado em função de decisão prolatada pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, reconhecendo a competência do Juizado para prosseguimento da demanda, bem como declinando o feito para esta Turma Recursal.

A decisão referida fundamentou-se na tese fixada pelo e. TJMT na resolução do Tema 01 - IRDR nº 85560/2016, qual seja: “
compete ao Juizado Especial

da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

Não obstante, a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece oportuna previsão a respeito:

Art. 24
.
Não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública as demandas ajuizadas até a data de sua instalação
, assim como as ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23.

Assim, é certo que a mencionada lei veda a remessa, ao sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, dos processos iniciados antes de sua implantação.

Ocorre que
a instalação do Juizado Especial da Fazenda Pública, na Comarca de Cuiabá, somente se operou em 05.12.2011,
por meio da Resolução nº 016/2011/PRES.

A
regulamentação de sua competência se deu em 21.03.2014
, por meio da Resolução nº 004/2014/TP, de onde se extrai a seguinte determinação:

Art. 1º.

As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22

de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

[...]

§ 2º. Os feitos distribuídos até a data da entrada em vigor desta Resolução permanecerão com a competência inalterada.

Por outro lado, da análise dos documentos acostados, depreende-se que a presente ação foi distribuída em
02.12.2008
.

Destarte, resta evidenciada a impossibilidade de prosseguimento do feito perante o Juizado Especial Fazendário e a consequente incompetência desta Turma Recursal para apreciação do recurso interposto em seu bojo.

Frise-se que a presente decisão acompanha o entendimento que tem sido ventilado em casos análogos por esta Turma Recursal (vide os recursos N.U. 0001524-65.2010.8.11.0045, Marcelo Sebastião Prado de Moraes, julg. em 24.06.2022; N.U.
0023155-43.2011.8.11.0041,

Gonçalo Antunes de Barros Neto, julg. em 18.12.2019).

Nesse mesmo sentido tem sido as decisões do E. TJMT, quando instado a se posicionar diante de hipóteses como a presente, questionada a competência dos Juizados da Fazenda Pública em razão da data de distribuição do feito. Exemplifica-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA – RECOLHIMENTO INDEVIDO – VALOR DA CAUSA -
COMPETÊNCIA – JUSTIÇA COMUM – AJUIZAMENTO ANTERIOR A INSTALAÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL - LEI 12.153/2009 –
RESOLUÇÃO 016/2011/PRES/TJMT
– RECURSO DESPROVIDO.

O art. 2o, § 4o, da Lei nº 12.153/2009 define competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, para o julgamento de demandas com valor de até 60 (sessenta) salários mínimos, nas causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, todavia,
no caso concreto, não subsiste competência do Juizado Especial para o julgamento da demanda, em razão de ter sido proposta antes da sua instalação.

(N.U. 0037601-85.2010.8.11.0041, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relatora DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, jul. em 23/06/2015)

O artigo 2º da Lei nº 12.153/09 estabelece ser a competência do Juizado da Fazenda Pública absoluta nos locais em que instalados. Nesse contexto, impõe-se sua análise de ofício pelo Magistrado, por tratar-se de norma cogente relativa ao interesse público (art. 64, § 1º, CPC).

Desse modo, inegável que o julgamento dor recurso interposto pela parte autora, ora embargante, restou viciado em razão da incompetência absoluta do órgão colegiado em espeque para sua apreciação.

Por isso,
entendo por bem anular o acórdão de id. 109818980 e ordenar a devolução dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, ao Relator de origem, Eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, com a máxima vênia, para que, sendo a hipótese, reavalie a sua posição despachada no ID 13051499, retomando a competência para continuidade do presente feito, se assim entender.

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios e
os

acolho
, por fundamento diverso, a fim de
anular
o acórdão de id. 109818980,
determinando
a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, ao Eminente Des. Luiz Carlos da Costa, com a devida vênia, para que, se assim entender, retome a competência para julgamento do apelo existente nos presentes autos.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022